Tribunal: STF
Processo: AI 486262
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Falta de inteiro teor
   de acórdão recorrido. Comprovação de presença de peça nos autos.
   Decisão agravada. Reconsideração. Provada a presença de inteiro
   teor de acórdão recorrido, deve ser apreciado o agravo de
   instrumento.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Expulsão de militares. Motivação política. Reexame de fatos e
   provas e a legislação infraconstitucional. Aplicação da súmula
   279. Precedentes. Não se admite, em recurso extraordinário,
   alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
   aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República, nem tampouco de violação que dependeria de reexame
   prévio de fatos e provas.